Tribunal: TJDFT
Processo: 0735236-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS NÃO RETROATIVOS (EX NUNC). RECURSO DESPROVIDO.
1. A decisão que concede a gratuidade de justiça, em regra, tem efeitos não retroativos (ex nunc), ou seja, não alcança atos anteriores ao pedido. Todavia, se o pedido for feito na primeira oportunidade que a parte tiver de se manifestar nos autos, será cabível a concessão de efeitos ex tunc, que retroagirá para atingir atos anteriores ao requerimento.
2. O agravante (réu/executado), embora citado, não apresentou resposta. Deixou, portanto, de requerer a concessão da gratuidade de justiça na primeira oportunidade que tinha de manifestar nos autos, o que impede a retroatividade do benefício posteriormente concedido.
3. Recurso conhecido e desprovido.